Tribunal: TJDFT
Processo: 0720969-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720969-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NGC DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA AGRAVADO: NOVO GAS LTDA, GEDEON ALMEIDA SILVA, GUILHERME RODRIGUES DA SILVA, HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, JURACI DE AZEVEDO RANGEL DESPACHO Consoante certidões de IDs. Num. 37868988 e 38262977, não foi possível intimar o agravado GEDEON ALMEIDA SILVA da decisão proferida, uma vez que a referida parte não é conhecida nos seus possíveis endereços, apesar do êxito em citá-lo no processo originário (ID. Num. 32492402 - Pág. 6, do processo n. 0015075-08.2003.8.07.0001). Diante de tal situação, assim preceitua o art. 274, parágrafo único, do CPC: Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. (Grifos nossos) Também segundo os princípios da lealdade, cooperação e da boa-fé objetiva, as partes têm a obrigação de manter atualizados seus endereços nos processos, sob pena de validade da comunicação, com o devido fluxo do prazo. Assim, indefiro o pedido da parte agravante de ID. Num. 38564077 para que intime-se o requerido via edital e considero validamente intimada a parte agravada pelos motivos expostos, devendo transcorrer o prazo para a apresentação de contrarrazões da data constante da certidão de ID. Num. 37868988. Intime-se. Após o decurso do prazo, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2022 14:44:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora